Tribunal: TJDFT
Processo: 0707935-23.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO. NAO OCORRÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Hipótese em que a alegada omissão se restringiria a alegada não aplicação do §11 do art. 85, CPC. 2.1. Alegação absolutamente insubsistente, não se podendo definir qualquer razoabilidade na alegação de omissão, acórdão no qual se lê a definição relativa a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal (para 12% do valor da causa) em favor do patrono da embargante nos exatos termos do §11 do art. 85, CPC.
3. Reputam-se protelatórios os embargos declaratórios apresentados sob alegação de discussão de error in judicando, alegação de omissão absolutamente insubsistente, dilatação indevida da conclusão do feito, desvirtuamento da finalidade do recurso, o que não se coaduna com o que traçado pelos arts. 5o e 6o do CPC/2015), razão de ser aplicada a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o do CPC.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.